Tribunal: TJDFT
Processo: 0700993-30.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700993-30.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VASCONCELOS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. AGRAVADO: C BERNARDO COMERCIO DE GAS DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento apresentado nos autos da ação de conhecimento n. 0702862-47.2022.8.07.0005, junto ao 1o. Juizado Especial Cível de Planaltina-DF, contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela para dilatar o prazo para apresentar contestação. O agravante, em síntese, alega que na ação de conhecimento não lhe foi concedido o prazo de 15 dias para apresentar contestação, a partir da audiência de conciliação, pugnando para que sejam aplicadas as disposições do CPC quanto ao prazo de defesa e não o disposto na Portaria GSVP 81/2016. Relatei. Decido. O presente agravo não deve ser conhecido, haja vista que não se trata das hipóteses previstas pela Lei 9.099/95. Conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal, excepcionalmente, caberá agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (súmula 7). Do mesmo modo, prescreve o parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Importante frisar que o procedimento dos Juizados Especiais é regido, em sua maioria, pelas regras e princípios previstos na Lei 9.099/95, diferenciando-se das normas do CPC, direcionadas a órgãos jurisdicionais diversos, com princípios e regras procedimentais próprios. As diferenças existentes entre os sistemas processuais adotados nos Juizados Especiais e na Justiça Comum justificam o tratamento diferenciado e impedem a interpenetração do sistema comum no especial, salvo se assim estiver expressamente previsto. Ressalte-se, que não há qualquer incorreção na decisão que indeferiu a antecipação da tutela para dilação do prazo de contestação, iso porque o agravante foi intimado e citado com antecedência para a audiência de conciliação, de forma que poderia ter apresentado sua defesa na própria audiência, uma vez que não houve a conciliação. Também, a intimação realizada na audiência de conciliação seguiu estritamente o disposto na Portaria GSVP n. 81 de 2016, a qual prevê, no art. 8o, inciso I que: "Na hipótese de conciliação infrutífera, os prazos para juntada de documentos e/ou apresentação de contestação serão fixados da seguinte forma nos CEJUSCs, se presentes ambas as partes:2 (dois) dias úteis para a parte autora juntar documentos; 5 (cinco) dias úteis, sucessivamente, para a parte ré juntar contestação e/ou documentos". Acrescente-se que, ainda que fosse o caso de recebimento do agravo, não há perigo de dano presente, uma vez que o agravante apresentou a contestação na ação de conhecimento, de forma que inexiste o alegado cerceamento de defesa. Ademais, a citação foi feita com razoável antecedência que possibilitou apresentar contestação até mesmo naquela audiência. Dessa forma, o presente agravo não tem condições de ser conhecido, porque não se enquadra nas hipóteses excepcionais de cabimento. Em face do exposto, com base no art. 11, incido V, do RITRJEDF, não conheço do recurso, inadmitindo seu processamento. Intime-se. Após, arquive-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2022 13:17:50. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator